Tribunal: TJES
Processo: 0003187-57.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUE ANGELO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003187-57.2018.8.08.0011

APELANTE: FRANQUE ANGELO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. DOLO GENÉRICO. USO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRISE FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Franque Angelo de Souza contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado nos incisos I, II e IV do art. 1º da Lei 8.137/90. O apelante, na condição de sócio-administrador da empresa Framagran Mármores e Granitos Ltda ME, suprimiu ICMS no valor de R$ 79.182,21, mediante o uso reiterado de 22 notas fiscais inidôneas para gerar créditos indevidos entre 2006 e 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de utilizar reiteradamente notas fiscais inidôneas configura o dolo necessário para o crime de sonegação fiscal; (ii) estabelecer se a alegação de crise financeira afasta a tipicidade ou culpabilidade no crime de sonegação mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Infração, pela Certidão de Dívida Ativa, pelo contrato social e pela confissão do réu sobre a gestão da empresa, corroboradas pelo Laudo Pericial Contábil nº 22.660/2016, que atestou a inidoneidade das notas fiscais por falta de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF).

A reiteração da conduta, consistente no uso de 22 notas fiscais inidôneas ao longo de três anos, afasta a tese de mero erro, negligência ou desorganização, evidenciando, no mínimo, o dolo eventual ou a cegueira deliberada do administrador que assume o risco ao não verificar a regularidade da documentação.

Nos crimes contra a ordem tributária, exige-se apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, dispensando-se o dolo específico ou especial fim de agir, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de crise financeira não possui aptidão para afastar a tipicidade ou a culpabilidade no crime de sonegação fiscal mediante fraude (mentir para não pagar), diferindo da apropriação indébita previdenciária, pois a dificuldade econômica não legitima a falsificação ou o uso de documento falso.

A dosimetria da pena apresenta-se correta, fixada no mínimo legal e substituída por penas restritivas de direitos, carecendo o pleito recursal de interesse nesses pontos, uma vez que tais benesses já integram a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração do uso de notas fiscais inidôneas evidencia o dolo, ao menos eventual, na conduta de suprimir tributos, afastando a alegação de mera negligência.

O crime de sonegação fiscal exige apenas dolo genérico, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.

A crise financeira da empresa não justifica a prática de sonegação fiscal cometida mediante fraude documental.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, II e IV do art. 1º da Lei 8.137/90; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.988.835/SC; STJ, RHC 69.958/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003187-57.2018.8.08.0011

APELANTE: FRANQUE ANGELO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FRANQUE ANGELO DE SOUZA, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90.

Nas razões

recursais
(
16778857
),
pleiteia-
se
a absolvição do apelante, sustentando, em síntese,
a a
usência de dolo específico, alegando que o réu não agiu com vontade livre e consciente de suprimir tributos, pois, embora fosse o gestor, não verificava a idoneidade das notas fiscais ou das empresas fornecedoras, caracterizando, no máximo, negligência, e não dolo. Aduz, ainda, que a empresa enfrentava dificuldades financeiras, o que teria levado à paralisação das atividades, afastando a intenção de enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 16778859), pugnando pelo desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença, argumentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela prova documental e oral, e que o dolo se evidencia pela reiteração da conduta de utilizar notas inidôneas (22 notas em três anos).

A Douta Procuradoria de Justiça
(ID 16976851)
, em parecer lavrado pelo Eminente Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o apelante assumiu o risco ao utilizar notas fiscais sem verificar sua regularidade e que a habitualidade da conduta afasta a tese de mera desatenção.

Narra-se na denúncia ministerial que, no período compreendido entre fevereiro de 2006 a dezembro de 2012, o apelante, na qualidade de administrador da pessoa jurídica
Framagran Mármores e Granitos Ltda ME
, teria suprimido ou reduzido tributo (ICMS) no valor total de R$ 79.182,21 (setenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos).

Segundo a exordial acusatória, a fraude consistiu em prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e inserir elementos inexatos em livros fiscais, utilizando-se de notas fiscais inidôneas (confeccionadas sem Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF) para gerar créditos de ICMS indevidos, conforme apurado no Auto de Infração nº 2.073.453-8 e Laudo Pericial nº 22.660/2016.

I
nicialmente, conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime de sonegação fiscal está inequivocamente estabelecida, não apenas pelo Auto de Infração nº 2.073.453-8 e pela Certidão de Dívida Ativa nº 03679/2013, mas, sobretudo, pelo Laudo Pericial Contábil nº 22.660/2016.

A prova técnica foi categórica ao confirmar que as notas fiscais utilizadas pelo apelante para o abatimento de ICMS eram inidôneas, uma vez que foram confeccionadas sem a devida Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF). Tal constatação pericial qualifica a fraude, afastando qualquer tese de mero inadimplemento fiscal, e configura os elementos objetivos do tipo penal imputado.

A autoria delitiva, por sua vez, restou devidamente comprovada e recai sobre o apelante. Além de figurar no contrato social como sócio-administrador à época dos fatos, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ser o responsável pela gestão da empresa, pela compra de materiais e pela inserção das notas fiscais na contabilidade. Essa confissão, somada à prova documental, confirma que ele detinha o domínio do fato e a responsabilidade direta sobre as obrigações tributárias da pessoa jurídica.

A tese defensiva de ausência de dolo, sob o argumento de que o réu desconhecia a inidoneidade das notas fiscais e agiu por desorganização ou confiança em terceiros, não se sustenta diante do acervo probatório. A reiteração da conduta delitiva, consubstanciada no uso de 22 (vinte e duas) notas fiscais inidôneas ("frias") ao longo de três anos (2006 a 2008), é incompatível com a alegação de erro acidental ou mera negligência. Aliás, a habitualidade da prática fraudulenta evidencia um
modus operandi
voltado à supressão de tributos.

Ademais, a alegação do apelante de que "não conferia" as notas fiscais, frente à sua responsabilidade legal como administrador e à expressiva quantidade de documentos viciados, denota, no mínimo, dolo eventual (assunção do risco) ou a chamada cegueira deliberada.

Ressalte-se que quem se beneficia de créditos fiscais reiterados sem verificar a regularidade da documentação suporte, especialmente quando esta apresenta vícios formais graves como a falta de AIDF, age com a consciência e vontade necessárias para a configuração do tipo penal, ou assume o risco do resultado lesivo ao erário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que, nos crimes contra a ordem tributária, o dolo é genérico, bastando a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o tributo, sendo desnecessário o dolo específico ou especial fim de agir. A condição de gestor, aliada ao uso reiterado de notas inidôneas, constitui indício veemente da autoria e do elemento subjetivo, conforme se extrai do julgamento do
RHC 69.958/SP,
em que a Corte Superior rejeitou a tese de atipicidade por ausência de dolo em contexto fático similar.

Nos mesmos termos, vejamos precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. DOLO GENÉRICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I - "Verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que a conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco, com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal,
na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/03/2017)" (AgRg no REsp n. 1.961.473/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

II -
Em crimes de sonegação fiscal
e de apropriação indébita de contribuição previdenciária,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico. Precedentes.

III - Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, há incidência da Súmula n. 83/STJ. Além disso, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 7/STJ, também aplicável ao dissídio jurisprudencial.

IV - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.988.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

A condenação, portanto, não se baseou em responsabilidade penal objetiva, mas na conduta ativa e dolosa de gestão fraudulenta comprovada nos autos. A imputação não decorre apenas da posição societária do réu, mas de seus atos concretos de administração e escrituração fiscal, os quais resultaram na fraude tributária.

Quanto à alegação de crise financeira, esta não possui o condão de afastar a tipicidade ou a culpabilidade no crime de sonegação fiscal mediante fraude (art. 1º da Lei 8.137/90). Diferentemente do crime de apropriação indébita tributária (art. 2º, II), onde a dificuldade financeira pode, em tese, justificar o não recolhimento de tributo declarado, no caso em tela, o réu utilizou-se de fraude documental (notas inidôneas) para ocultar o fato gerador e suprimir o tributo. A crise financeira não legitima a falsificação ou o uso de documento falso para enganar o fisco; a conduta reprovável aqui não é "dever e não pagar", mas sim "mentir para não pagar".

No que tange à dosimetria da pena, verifico que não há reparos a serem feitos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reconhecendo-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O pleito recursal de fixação da pena no mínimo e substituição por restritivas de direitos carece de interesse, uma vez que tais benesses já foram integralmente concedidas na sentença recorrida. A valoração das circunstâncias do art. 59 do Código Penal foi correta e favorável ao réu.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)